Tribunal: STF
Processo: Rcl 59768
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL 308/2011. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFLEXOS NA CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1218. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria debatida no acórdão reclamado e àquela objeto do verbete vinculante supostamente vulnerado inviabiliza o processamento da reclamação.



    2. Diante da submissão da questão objeto da presente reclamação à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 1218, inviável se revela o processamento da reclamação constitucional, sob pena de o exame da alegada violação à autoridade do STF constituir subversão à sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.